Tribunal: TJPA
Processo: 0825166-63.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0825166-63.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ELVIS JOHNSON FERREIRA COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0825166-63.2025.814.0000

REQUERENTE: ELVIS JOHNSON FERREIRA COSTA

REPRESENTANTE: RINALDO MORAES (OAB-PA 26.330)

REQUERIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO EM CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO

157, §2º, II E §3º, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL)
.
PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL.
ABSOLVIÇÃO
POR LATROCÍNIO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. PEDIDO IMPROCEDENTE.

REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE A SER DIRECIONADA AO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Revisão Criminal interposta em favor de Elvis Johnson Ferreira Costa contra Acórdão que o condenou à pena de 28 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial Fechado, além de 120 dias-multa, pela prática do crime de latrocínio em concurso de agentes.

2. A defesa busca a absolvição, subsidiariamente o reconhecimento da participação de menor importância e revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a viabilidade da
absolvição do requerente ou o reconhecimento da participação de menor importância, e, (ii)
reduzir a pena-base ao mínimo legal.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A
revisão criminal
é cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, não funcionando como segunda apelação.

5. A condenação se baseia em provas robustas e na análise do contexto fático, demonstrando a responsabilidade penal do requerente.

6. A participação do réu foi efetiva e essencial para o crime, não sendo possível reconhecer participação de menor importância.

7. A fixação da
pena-base acima do mínimo legal foi devidamente justificada com base nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam, a culpabilidade
, em razão do crime ter sido cometido contra uma vítima idosa (71 anos de idade), que morava sozinha, tendo sua casa invadida no meio da madrugada, além das circunstâncias do crime, pelo fato da vítima ter sofrido vários golpes de faca, tanto na cabeça como no pescoço, o que indica maior sofrimento.

8. A
revisão da dosimetria da pena só é admitida em hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não restou demonstrado nos autos, pois a pena foi individualizada dentro dos limites legais e com
fundamentação concreta.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. A revisão criminal não pode servir como segunda instância; 2. A participação do réu no crime foi relevante e não permite reconhecimento de menor importância; 3.
A exasperação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando lastreada em fundamentação concreta, com base nas circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, 01 de junho de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
ELVIS JOHNSON FERREIRA COSTA,
por meio de advogado particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão, proferido pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que o condenou nos autos do Processo nº 0006534-75.2010.814.0006, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §3º parte final, do Código Penal.

Alegou o impetrante
(fls. 03/17, ID nº 31698753), em síntese, que o requerente, inicialmente foi processado perante o juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e 3º, do Código Penal, tendo sido absolvido por não existirem provas suficientes para a condenação.

Inconformado, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação, ao qual o Egrégio Tribunal deu provimento para reformar a sentença absolutória e condenar o Requerente à pena de 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Ocorre que, segundo a defesa, a condenação se baseou unicamente em uma confissão extrajudicial retratada em juízo e testemunhos indiretos, de "ouvir dizer", em afronta ao art. 155 do CPP. Assim, afirma que o acórdão, ao escolher a condenação, contrariou a evidência dos autos e deve ser rescindido, restabelecendo-se a correta e justa sentença absolutória de primeiro grau.

No mais, arguiu que, na remota hipótese de não ser considerada a absolvição do Revisionando, deve ser reconhecida a participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º, do Código Penal e desclassificada a conduta de latrocínio para roubo majorado.

Por fim, sustenta que houve excesso na pena ante a valoração inidônea de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime), razão pela qual requer a fixação da pena-base no mínimo legal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 94/98, ID nº 32044834), a Procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
PARCIAL CONHECIMENTO
da presente ação de revisão criminal, no que diz respeito aos pedidos de absolvição e reconhecimento da participação de menor importância, e, no mérito, quanto ao pedido de revisão na dosimetria da pena, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença proferida nos autos.

Certidão de Trânsito em julgado constante à fl. 102, ID nº 34817872.

A Defesa suscitou sustentação oral perante a Seção de Direito Penal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Trata-se de
Revisão Criminal

impetrado em favor de
ELVIS JOHNSON FERREIRA COSTA,
por meio de advogado particular, com fulcro no artigo 621 do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do acórdão, proferido pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que o condenou nos autos do Processo nº 0006534-75.2010.814.0006, à pena de 28 (vinte e oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pelo crime tipificado no artigo 157, §2º, II e §3º parte final, do Código Penal.

A defesa busca a desconstituição do julgado do recurso de apelação para que seja decretada a absolvição do requerente por entender que a condenação foi contrária à evidência dos autos, não havendo provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da participação de menor importância e o direcionamento da pena-base ao mínimo legal.

Adianto que
não
acolho os pedidos de absolvição e participação de menor importância da Defesa.

É cediço que a revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação que visa à desconstituição da coisa julgada quando a decisão impugnada estiver contaminada por erro judiciário.

Conforme dispõe o art.
621
do
Código de Processo Penal
, as sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, transitadas em julgado, podem ser revistas nos seguintes casos: a) contrariedade ao texto expresso da lei penal; b) contrariedade à evidência dos autos; c) sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; d) descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena ou, ainda, na hipótese de nulidade absoluta (art. 626, caput, do CPP).

Oportuno lembrar que o provimento jurisdicional transitado em julgado não pode ser modificado à vista da mera reapreciação ou de nova valoração da prova nele analisada.

No caso em apreço, verifica-se que não estão presentes as condições de procedibilidade da ação, uma vez que a defesa não demonstrou a existência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo
621
do
Código de Processo Penal
, mas sim o manifesto interesse em rediscutir questões já apreciadas pelo Juízo
ad quem.

Todavia, em homenagem à amplitude de defesa, conheço da presente revisão, que não comporta, contudo, acolhimento.

Quanto aos pedidos de Absolvição e reconhecimento da participação de menor importância, passo a me manifestar:

A condenação de Elvis encontra respaldo no conjunto probatório, como já salientado pela 1ª Turma de Direito Penal deste E. Tribunal de Justiça.

Com efeito, a análise pormenorizada da integralidade do acervo probatório afasta, sem qualquer dúvida, a existência de erro ou ilegalidade do julgado condenatório.

Há, efetivamente, provas válidas e suficientes da materialidade e da coautoria do delito de roubo praticado mediante concurso de agentes e latrocínio pelo peticionário, inexistindo motivos para a desconstituição do julgado.

O peticionário foi absolvido em sentença no primeiro grau, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, porém condenado no segundo grau, quando do recurso de apelação, porque no dia 21/07/2010, agindo em concurso de pessoas com mais um indivíduo (Alex Marques da Silva), ao qual teve o processo apartado, roubou e em seguida assassinou a vítima.

No dia do crime, os acusados invadiram a residência da vítima Manoel Alonso de Cristo, de 71 anos de idade, ao reagir, foi imobilizada e esfaqueada várias vezes na cabeça e pescoço, sendo que a violência empregada resultou em sua morte. Os acusados subtraíram somente a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e um aparelho celular.

Segundo consta dos autos, apesar da negativa de autoria em juízo, há outras provas existentes nos autos que colaboram para a confirmação da prática do latrocínio pelo acusado em concurso de agentes com Alex da Silva, como as provas periciais, provas orais colhidas na fase policial, como a própria confissão de Elvis, depoimento de seu genitor, que ouviu deste sua confissão, e demais testemunhos que foram confirmados durante a fase judicial.

Assim, é certo que o peticionário negou a prática delitiva que lhe foi imputada, alegando que sua intenção sempre foi roubar os pertences da vítima, apenas participando da empreitada imobilizando a vítima, enquanto Alex a esfaqueava, não portando arma, tampouco ferindo alguém, apenas pegando os pertences e indo embora.

Ocorre que alguém que se encontra na companhia de um indivíduo, invade a residência de outra pessoa e se arma com uma faca, no mínimo está assumindo o risco de matar alguém, porque são combinações explosivas que podem a qualquer momento desencadear uma violência fatal, exatamente o que ocorreu no presente caso, em que o seu comparsa não pensou duas vezes e esfaqueou a vítima, sem que o Réu em nenhum momento tenha desempenhado qualquer atitude de contenção para com a ação violenta do corréu, e que poderia ter repreendido os excessos cometidos já imaginando um mal maior, se esta não era realmente a sua intenção.

Em sendo assim, entendo que o requerente não participou de forma menos grave da conduta delitiva, ele estava em um ambiente hostil em razão da conduta do corréu e assumiu o risco do resultado com sua atitude, no mínimo, condescendente.

Ademais, não há falar em participação de menor importância, sob o fundamento de que Elvis não proferiu as facadas que deu causa à morte da vítima. Isso porque consta dos autos que Elvis carregou os pertences da vítima, dando cobertura ao comparsa, enquanto esfaqueava contra a cabeça e pescoço da vítima, sem almejar qualquer resistência, evadindo-se em conjunto do local, tudo a demonstrar a divisão de tarefas entre os envolvidos.

Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AFASTAMENTO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...) 2. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo
Código Penal
, apesar de o réu não ter praticado a violência elementar do crime previsto no art.
157
,
§ 3º
, do
CP
, havendo prévia convergência de vontades e cooperação para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame . 3. No presente caso, a Corte de origem asseverou que a coautoria foi suficientemente demonstrada, uma vez que o agravante cooperou efetivamente para a prática do delito de latrocínio, de modo que não há se falar em participação de menor importância. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.415.239/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

É dizer, Elvis, em unidade de desígnios com seu comparsa, decidiu subtrair a residência da vítima mediante o uso de uma faca. Assim, embora o corréu Alex tenha esfaqueado a vítima, o peticionário anuiu com a conduta delitiva e subtraiu os pertences desta, de modo que não há como considerar o peticionário um mero partícipe.

Quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, em razão da valoração negativa inidônea das circunstâncias do crime e culpabilidade, também não acolho o pedido da Defesa, pois revela-se adequada a pena que lhe foi atribuída, inexistindo erro técnico a justificar a procedência da revisão criminal.

Conforme é cediço, em sede de revisão criminal a reprimenda só pode ser diminuída se houver contrariado texto expresso da lei penal ou for descoberta prova de circunstância que determine ou autorize sua redução (artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal).

A propósito, julgado do C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DE PENAS E FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. NEGADO PROVIMENTO
. I. Caso em Exame Agravo Regimental interposto contra decisão que negou conhecimento ao pedido revisional. O agravante busca a reforma da decisão para que o pedido revisional seja processado, julgado e deferido, alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à dosimetria das penas e requerendo a diminuição das reprimendas e fixação de regime prisional mais brando. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença por ausência de fundamentação na dosimetria das penas e se há justificativa para a revisão criminal visando a diminuição das penas e alteração do regime prisional. III. Razões de Decidir 3. A revisão criminal não prospera, pois não se enquadra nas hipóteses do artigo 621 do CPP, que são taxativas e não admitem interpretação extensiva. 4. A decisão agravada fundamentou adequadamente a dosimetria das penas, seguindo o sistema trifásico, e não há erro judiciário evidente que justifique a revisão. IV. Dispositivo e Tese 5. Nega-se provimento ao agravo regimental. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta para nova valoração de provas ou para redução de penas sem erro técnico evidente. 2. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não há nulidade na dosimetria das penas. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência Citada: TJSP, RT 764:542. STJ, RE 1.342.392/GO, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 12/08/2014. STJ, REsp 1022546/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. em 16/04/2009.”
(Ag.Int. em RC nº 2175323-14.2025.8.26.0000 7º Grupo de Direito Criminal rel. Des. AUGUSTO DE SIQUEIRA j. 25/11/2025).

O v. Acórdão, ao tratar da dosimetria da pena, assim consignou:

“
A
culpabilidade
foi intensa, assim como o dolo, agindo o recorrido com alto grau reprovabilidade, considerada sua condição pessoal e a situação em que os fatos ocorreram, que lhe exigia conduta diversa da praticada, plena a capacidade de saber que praticava ilícito penal compactuando com a empreitada criminosa. Assim, nota-se no caso que o recorrido se aproveitou da vítima idosa que morava sozinha, invadindo a sua casa no meio da madrugada, momento em que se tem menor possibilidade de socorro ou reação, o que merece maior reprovabilidade a conduta. Além do que consta nos autos que houve premeditação do roubo, sendo ajustado o delito no momento em que os meliantes se encontravam bebendo em um bar próximo à casa da vítima.

(...)

Circunstâncias do crime
são desfavoráveis, tendo em vista o crime bárbaro praticado, que foge da normalidade do tipo, o que pode ser extraído pela cena do crime, onde a vítima sofreu vários golpes de faca tanto na sua cabeça como em seu pescoço, o que demonstra que a vítima foi submetida a maior sofrimento para o agente consumar seu intento.

[...]

Assim, diante da presença de circunstâncias judiciais negativas, no caso, culpabilidade e circunstâncias, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 22 anos de reclusão e 150 dias-multa (...)”.

Como se vê, a reprimenda, fundamentadamente estipulada, dentro das balizas legais, inclusive abaixo da fração de 1/6 para cada circunstância valorada, não podendo ser reputada contrária à lei expressa ou à evidência dos autos.

É fácil perceber que a pena-base do latrocínio praticado na moradia foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamentação concreta, lastreada na gravidade específica do fato.

No caso em tela, o juízo
a quo
, ao realizar a dosimetria, valorou como negativa a culpabilidade, fundamentadamente, considerando que o requerente agiu com alto grau de reprovabilidade, considerando que o crime foi cometido contra uma vítima idosa que morava sozinha, invadindo sua casa no meio da madrugada, momento em que se tem menor possibilidade de socorro ou reação, além da premeditação.

No que tange as circunstâncias do crime, temos que uma vítima sofreu vários golpes de faca, tanto na cabeça como em seu pescoço, o que indica que a vítima foi submetida a maior sofrimento, o que de fato, autoriza a valoração negativa.

Nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, C.C. ART. 69, CP). PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
Inadmissibilidade. Revisão criminal que não se presta à rediscussão da dosimetria que não afronte texto expresso de lei. Pena-base do roubo residencial fixada acima do mínimo com fundamentação concreta e individualizada. Extrema agressividade da conduta. Emprego de arma de fogo, que foi apontada para criança. Prova oral a indicar sequela na vítima, consistente em trauma psicológico relevante, com necessidade de tratamento, extrapolando o padrão ordinário inerente ao tipo penal. Valoração negativa das consequências do crime (art. 59, CP). Acréscimo de 1/6 proporcional e razoável. Ausência de ilegalidade ou erro judiciário. Coisa julgada preservada. Pedido revisional indeferido.
(TJ-SP - Revisão Criminal: 23922272820258260000 Rio Claro, Relator.: Hermann Herschander, Data de Julgamento: 20/02/2026, 7º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2026).

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na fixação da reprimenda.

Desta forma,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal.

É como voto.

Belém/PA, 01 de junho de 2026.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 01/06/2026